Tribunal: STF
Processo: ARE 1385377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. ORDINÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE ARENA. DIVERGÊNCIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL E CONSEQUENTE PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELO EMBARGADO COM A VEICULAÇÃO NO "BANCO DE DADOS" EXISTENTE EM SEU SÍTIO ELETRÔNICO, ASSIM COMO EM APLICATIVO PARA SMARTPHONE, DE IMAGENS E VIDEOS DA COPA DO MUNDO DE 2010, CUJOS DIREITOS DE TRANSMISSÃO NO BRASIL, COM EXCLUSIVIDADE, FORAM ADQUIRIDOS DA FIFA PELA DEMANDANTE. VEICULAÇÃO QUE NÃO DESNATURA O CONTEÚDO JORNALÍSTICO. AUSÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DOS TRECHOS EXIBIDOS A ANUNCIANTE OU PATROCINADOR. PUBLICIDADE EM MATERIAL INFORMATIVO QUE CONSTITUI PRÁTICA COMUM, INCLUSIVE, NOS JORNAIS IMPRESSOS, SITUAÇÃO QUE TAMBÉM OCORRE NOS PORTAIS DE INTERNET, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DEMANDADO VENDEU ESPAÇO PUBLICITÁRIO VINCULADO TÃO SOMENTE AOS TRECHOS DO EVENTO DESPORTIVO E QUE, PORTANTO, TERIA AUFERIDO LUCRO ÀS CUSTAS DA AUTORA-EMBARGANTE. FERRAMENTA CRIADA PARA TELEFONIA CELULAR CONSISTENTE EM SIMPLES FORMA DE AMPLIAÇÃO GRATUITA DE INGRESSO NO ENDEREÇO VIRTUAL DA EMBARGADA, POR MEIO DA QUAL SE POSSIBILITAVA AOS USUÁRIOS ASSISTIR AS MESMAS IMAGENS E VIDEOS NELE CONSTANTES. MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O denominado "direito de arena", conferido às entidades de prática desportiva, deriva do referido dispositivo constitucional, consistindo, consoante dicção do art. 42, da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), "na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem". O mencionado direito, no entanto, não possui caráter absoluto, havendo relativização no próprio diploma legal que o instituiu (art. 42, §2°) às hipóteses de exibição de flagrantes de espetáculo ou evento para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou educativos. A supracitada norma, à época dos fatos, não estabelecia quaisquer requisitos à veiculação, bastando apenas a finalidade informativa. Posteriormente, a redação do dispositivo sofreu alterações pela Lei n° 12.395/2011, que passou a explicitar as condições para delimitação da situação excepcional legalmente prevista, com o fito de dirimir os conflitos que porventura o texto poderia ensejar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente